Tribunal: TJSP
Processo: 2288807-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas corpus – Crime de posse de arma de fogo de uso proibido ou restrito, com numeração suprimida – Crime equiparado a hediondo – Agente que ostenta condenações anteriores, inclusive, pela prática de delito idêntico – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas

Ementa:
Habeas corpus – Crime de posse de arma de fogo de uso proibido ou restrito, com numeração suprimida – Crime equiparado a hediondo – Agente que ostenta condenações anteriores, inclusive, pela prática de delito idêntico – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000211813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Venceslau, em que é impetrante FABRICIO KENJI RIBEIRO e Paciente
EDSON SOBREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram o habeas
corpus. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000
2
Voto no 14871
Habeas Corpus no 2288807-17.2019.8.26.0000
Comarca
: Presidente Venceslau
Impetrante : Dr. Fabrício Kenji Ribeiro
Paciente
: EDSON SOBREIRA DE LIMA
Habeas corpus Crime de posse de arma de fogo de uso
proibido ou restrito, com numeração suprimida
Crime
equiparado a hediondo Agente que ostenta condenações
anteriores, inclusive, pela prática de delito idêntico

Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de
autoria Substituição da custódia por medidas cautelares
diversas da prisão inviável na espécie, pois seria
claramente insuficiente para impedir a reiteração de
práticas delitivas Inexistência de coação ilegal Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Fabrício Kenji Ribeiro a favor de EDSON
SOBREIRA DE LIMA, sob a alegação de que ele estaria sofrendo
coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito de Plantão da
Circunscrição Judiciária de Presidente Venceslau, consistente na
conversão de sua prisão em flagrante em preventiva nos autos do
Processo no 1500263-85.2019.8.26.0585.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000
3
Alega o i. Advogado, em síntese, que: (1) a prisão preventiva
não se justifica, uma vez que não estão presentes os requisitos do art.
312 do CPP; (2) o paciente, embora tecnicamente primário e sem
endereço certo no distrito da culpa, “está inserido na sociedade,
possuindo atualmente família constituída de companheira, senhora
Luciana Barbosa Guiça (declaração de estado civil em anexo), e
residência fixa na cidade de Santo Anastácio - SP, com trabalho lícito
decorrente de transporte rodoviário efetuado com caminhões...” (fl. 4);
(3) ele é inocente, inexistindo prova da prática delitiva que lhe foi
imputada; (4) a decisão judicial que decretou a ordem prisional não se
reveste de adequada fundamentação; e, ainda, (5) que o crime que
ensejou sua prisão preventiva foi praticado sem violência ou grave
ameaça a pessoa e não é equiparado a crime hediondo “em razão da
arma de fogo apreendida, um revolver Taurus Calibre 38, não ser
arma de uso restrito” (fl. 8), de sorte que, ainda que condenado,
poderá ser beneficiado com medidas liberatórias, entre elas o regime
prisional aberto.
Ante tais argumentos, postula liminarmente a concessão da
ordem, a fim de que esta Corte determine a revogação da custódia
cautelar de EDSON, expedindo-se alvará de soltura a seu favor.
A liminar foi indeferida, conforme se verifica de fls. 86/90.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 92/93).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000
4
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação (fls. 97/101).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
EDSON foi denunciado por violação ao art. 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (fls. 127/129 dos autos principais).
Segundo consta da denúncia, no dia 14.12.2019, por volta das
20h20min, na Av. Tiradentes, no 2.109, Vila Luíza, na cidade e
comarca de Presidente Venceslau-SP, “o denunciado transportava 01
(um) revolver, marca Taurus, com a numeração raspada, calibre 38,
municiada com 05 (cinco) cartuchos, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 44, de uso proibido ou restrito, com numeração
suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar” (fl. 128
ap.), o que ensejou a sua prisão em
flagrante.
Em sede de audiência de custódia, a d. Autoridade Judicial
apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva,
ressaltando que,
“Compulsando o feito verificam-se fortes indicativos de autoria do delito pelo indiciado.
Além disso, observo que o autuado ostenta diversas passagens policiais e condenações, dentre
elas por homicídio e lesão corporal (fls. 67), porte de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal
de arma (art. 10, 'caput', Lei 9.437/97), dentre outros (fls. 53/81). Tais circunstâncias me levam a
crer que o autuado seja pessoa propensa a prática delitiva, inclusive crimes cometidos mediantes
violência. Essa circunstância revela que a liberdade servirá como estimulo para praticar novos
crimes. Além disso, verifico que o indiciado sequer reside no distrito da culpa, sendo sua prisão
medida indicada para assegurar a aplicação da lei penal. Não se olvide ainda que o crime
praticado pelo réu é hediondo, § único do art. 1o, da Lei 8.072/90. Dessa forma, a medida que
mais se ajusta ao caso é manutenção do indiciado no cárcere com vistas a garantia da ordem
pública e para garantia da aplicação da lei penal. Acrescento que as demais medidas cautelares
previstas na Lei no 12.403/11, que poderiam ser aplicadas com a concessão da liberdade
provisória sem fiança, revelam-se inadequadas e insuficientes para evitar a prática de novas
infrações penais e também não serviriam para evitar a fuga do indiciado, o que comprometeria a
aplicação da lei penal. Pelos motivos expostos, à vista do disposto no art. 310, inc. II, do Código
de Processo Penal (redação dada pela Lei n. 12.403/11), para manutenção da ordem pública,
para conveniência da instrução e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como
aliado às ponderações do digno Promotor de Justiça, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO
EM FLAGRANTE de EDSON SOBREIRA DE LIMA (...).Ÿ

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000
5
Tal decisão, bem motivada, deve prevalecer.
Conforme se observa, ao converter em preventiva a prisão em
flagrante de EDSON, o d. Juízo de Primeiro Grau fundamentou a sua
imprescindibilidade na necessidade de proteção da ordem pública,
destacando a especial gravidade da conduta do paciente, preso na
posse de uma arma de fogo de uso proibido ou restrito, com
numeração suprimida crime equiparado a hediondo1, de especial
gravidade, algo que denota elevado grau de periculosidade.
Muito embora o conceito “ordem pública” seja muitas vezes
adjetivado de “vago” e “impreciso”2, está visivelmente conjugado com
o dever do Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas
cautelares em função da dinâmica social3, que pode exteriorizar-se na
exigência de resposta estatal mais efetiva relativamente a
determinada espécie de crime, numa dada conjuntura4.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América5, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
1 Art. 1o, parágrafo único da Lei no 8.072/90, com redação dada pela Lei no 13.497/2017.
2 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
3 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
4 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
5 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000
6
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública6.
De fato, a lei norte-americana7 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente8; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
6 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
7 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
8 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000
7
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)9.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar10,
“a inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)", constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
9 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
10 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000
8
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487711).
Quanto aos outros pressupostos da prisão preventiva, verifica-
se que são em geral bem aceitos pela doutrina e jurisprudência,
enquanto relacionados à necessidade de evitar a fuga do agente (e,
assim, garantir a aplicação da lei penal) ou de prevenir a prática de
condutas que possam prejudicar terceiros e/ou coisas envolvidas com
o processo (ameaças às vítimas e testemunhas, destruição de provas
etc.), interferindo no bom andamento da causa (conveniência da
instrução).
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o
saudoso BASILEU GARCIA12 que “o fim mais saliente da prisão
preventiva é evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade,
assentada plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se
legítima e justa a providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da
prática de crimes e a preservação das provas e do regular andamento
11 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.
12 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000
9
do processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de
Processo Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão
preventiva o “perigo de que, antes do julgamento, [o acusado]
cometerá mais delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o
delito”, assim como a “prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503,
§ 2o, do Código de Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento
Criminal), que alude ao “alarme social que a prática do delito haja
provocado ou a frequência com que sejam cometidos fatos análogos”;
e, também, o CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga
ou perigo de fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou
da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição,
conservação ou veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza
e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que
este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e
a tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)13.
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
13 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute,
págs. 13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA
(isto é, a Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação,
somente pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000
10
fortíssimos indícios de prática pelo agente de crime de posse de arma
de fogo de uso proibido ou restrito, com numeração suprimida crime
equiparado a hediondo , não merece acatamento a afirmação trazida
pelo Impetrante de que a prisão cautelar decretada contra o paciente
não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas e consistentes.
Frise-se, ademais, que não é possível acolher de plano a tese
de inocência ventilada na impetração.
Não se pode perder de vista que a demonstração ou
comprovação da autoria e/ou culpabilidade pelo delito demanda
revolvimento fático-probatório, matéria essa que refoge aos estreitos
limites do habeas corpus ação de índole constitucional sujeita à
cognição sumária e rito célere , estando afeta ao mérito da ação
penal em curso no r. juízo de origem, que detém competência
exclusiva para aprecia-la segundo as regras e limites do devido
processo legal.
Considerando-se, pois, as circunstâncias da conduta praticada
pelo paciente, bem assim a presença de prova da materialidade e de
indícios suficientes de autoria, é forçoso convir que a custódia cautelar
era exigência incontornável na espécie, não cabendo, por isso, sequer
cogitar-se da concessão de liberdade provisória ou qualquer outra
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), alternativas
essas que seriam claramente insuficientes para evitar que o agente
que ostenta condenações anteriores, inclusive pelo mesmo delito (cf.
“Folha de Antecedentes” de fls. 60/81 dos autos principais) volte a
perpetrar crime semelhante ao que lhe foi imputado na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288807-17.2019.8.26.0000
11
Portanto, não se vislumbra o constrangimento ilegal propalado
na impetração.
Ante o exposto, por meu voto, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator